Tribunal: TJSP
Processo: 0007680-66.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Pleito de concessão do indulto pleno, com fundamento no Decreto Presidencial no 11.302/2022. Benesse indeferida na origem sob o único fundamento de ter sido o sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas. Inidoneidade da fundamentação. Agravante condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada. Delito expressamente

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Pleito de concessão do indulto pleno, com fundamento no Decreto Presidencial no 11.302/2022. Benesse indeferida na origem sob o único fundamento de ter sido o sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas. Inidoneidade da fundamentação. Agravante condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada. Delito expressamente excluído dos parâmetros elencados no artigo 7o, inciso VI, do Decreto Presidencial em referência. Crime não hediondo.
Agravo parcialmente provido, para cassar a r. decisão recorrida, a fim de que outra seja proferida, analisando-se exclusivamente o preenchimento – ou não – dos requisitos previstos no Decreto Presidencial no 11.302/2022.